Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709253-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PELITAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 74282067, pois não há recurso pendente de julgamento, de modo que não incide, na hipótese, o disposto no art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo a transação ser submetida ao Juízo de origem, caso se opere a preclusão, nos termos da decisão de ID 74060363. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital